Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. CRIMES DE TORTURA, ROUBO, ESTUPRO E AMEAÇA. LEI 7.960/1989. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA EXCEPCIONAL MEDIDA PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verifica ilegalidade na decretação da prisão temporária do paciente quando evidenciada a presença inconteste dos requisitos e pressupostos para embasar a medida, quais sejam: a prática, em tese, de crimes de roubo e estupro, a existência de indícios de autoria por parte do paciente, a contemporaneidade dos fatos, e a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir o êxito das investigações em sede de inquérito policial (art. 1o, incisos I e III, da Lei 7.960/89).
2. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
3. Ordem denegada.